Tribunal: TJMT
Processo: 1008535-20.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008535-20.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Abuso de Incapazes, Prisão Preventiva, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[AIRTON DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 077.595.411-04 (ADVOGADO), AIRTON DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 077.595.411-04 (IMPETRANTE), MAGDIELDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 045.771.311-96 (PACIENTE), JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MAGDIELDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 045.771.311-96 (PACIENTE), AIRTON DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 077.595.411-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ARLINDO PORTILHO SOBRINHO - CPF: 004.696.441-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO DA SILVA SANTOS - CPF: 054.160.261-62 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO CONCEICAO PORTILHO - CPF: 032.153.941-97 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER LEONEL GARCIA - CPF: 054.031.211-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JÚLIA GONÇALVES RODRIGUES (VÍTIMA), EDNELSON MARIANO TOSTA RODRIGUES - CPF: 006.461.221-00 (VÍTIMA), JULIANA GONCALVES DA COSTA RODRIGUES - CPF: 031.449.211-90 (VÍTIMA), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 157, § 2°, INCISOS II E V E §2°-A, I, C/C ART. 61, INCISO II, "H", E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CP – AUSENTES REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA MEDIDA CAUTELAR EVIDENCIADOS – MATEREALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EM TESE SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADOS – NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE – PACIENTE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS – CONCURSO DE PESSOAS – CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA EXERCIDA MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, EM SI, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – EXCESSO DE PRAZO – NÃO EVIDENCIADO – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO – PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES FÁTICO-PROCESSUAIS – PACIENTE QUE POSSUI AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO
–
CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 – COVÍD-19 – INVIABILIDADE – FALTA DE COMPROVAÇÃO – GRUPO DE RISCO NÃO EVIDENCIADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ausência de fundamentação, quando evidenciado na decisão proferida o
fumus comissi delicti
, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis
, consubstanciado por meio dos elementos constantes nos autos, visando assegurar a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias que envolveram a empreitada criminosa.

A alegação do excesso de prazo não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto.
In casu
, trata-se de feito complexo, com pluralidade de réus (seis), necessidade de expedição de carta precatória e defensores distintos.

Somente se aplica o disposto no artigo 580 do CPP, estendendo, ao paciente, os benefícios concedidos aos corréus, quando houver similitude nas situações fático-processuais, o que não ocorre no vertente caso, pois diferente dos outros acusados, o paciente possui ações penais em andamento, revelando-se real a possibilidade de reiteração criminosa.

Concernente a questão do Covíd-19, insta ressaltar que não foi comprovado nos autos que o paciente encontra-se no grupo de risco.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5º, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Magdieldo dos Santos Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente foi preso preventivamente, após requerimento da autoridade policial, em 23 de maio de 2019, pelo crime tipificado no art. 288, parágrafo único, art. 157, § 2°, incisos II e V e §2°-A, I, c/c art. 61, inciso II, "h", ambos do Código Penal.

Relata que a sustentação utilizada pelo juiz coator para decretar a prisão preventiva, foi o fato da espingarda calibre 12 do paciente ter sido utilizada supostamente no assalto, bem como responder a ação penal de homicídio na Comarca de Cáceres/MT.

Aduz, todavia, que houve mudança fática desde a decretação da prisão preventiva, pois o paciente foi absolvido do crime de homicídio na Comarca de Cáceres/MT, tal como o resultado da balística da arma restou inconclusivo, portanto não há como provar a participação do beneficiário no delito em questão.

Expõe que diante desses argumentos, a situação processual do paciente se iguala aos dos denunciados Márcio da Silva Santos e Vagner Leonel Garcia, que responde o processo em liberdade.

Argumenta, também, sobre o excesso de prazo, haja vista que o beneficiário se encontra segregado à mais de 300 (trezentos) dias, e somente após 01 (um) anos da prisão, foi realizada a primeira audiência de instrução e julgamento.

Explicita que, o juiz
a quo
pretendia realizar o interrogatório do paciente antes do cumprimento das cartas precatórias, todavia foi pleiteado pela defesa que aguardasse o retorno, tendo o juiz coator deferido tal pedido, mas afastando qualquer eventual argumento de excesso de prazo, entretanto tal decisão fere o direito ao contraditório e da ampla defesa.

Retrata que as cartas precatórias pendentes são para oitiva das vítimas e das testemunhas da acusação, e já se passaram mais de 30 (trinta) dias e não foram cumpridas, não podendo assim, arguir que o atraso foi dado pela defesa.

Sustenta que a liberdade do beneficiário não atrapalhará a conveniência da instrução criminal, a aplicação da lei penal, bem como não abalará a ordem pública.

Explica que além de todos os fatos narrados, temos a questão da saúde pública que o mundo vem enfrentando, devido a pandemia do Covid-19, que além de ter sido suspensos os prazos processuais, causando ainda mais a demora no cumprimento das cartas precatórias, existe Recomendação do CNJ, que devido as aglomerações dos presídios, medidas devem ser adotadas para evitar o risco de contaminação e proliferação do vírus.

Alega que o paciente é tecnicamente primário, microempresário (comerciante de peças e mecânico de motos), possui residência fixa, esposa e filha de 02 (dois) anos de idade, ao qual é responsável pelo seu sustento.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, diante da mudança fática desde a decretação da prisão preventiva, expondo que os requisitos do art. 312, do CPP não se encontram mais, tal como relata o excesso de prazo. Requer também a extensão do benefício da liberdade, pois os paciente possui idêntica condição processual aos demais denunciados que respondem em liberdade, conforme art. 580, do CPP, subsidiariamente pleiteia a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, tendo em vista a pandemia da covid-19. (Id. 39731986
)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações a autoridade coatora (Id. 39951450). As informações foram juntadas aos autos (Id. 40151950 até 40152484).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador Gill Rosa Fechtner manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando: (Id. 40558450)

“Habeas Corpus. Roubo majorado e associação criminosa. Prisão preventiva. Pedido de extensão de benefício concedido a corréus. Descabimento. Ausência de identidade dos elementos que motivaram a concessão da benesse aos coacusados. Inteligência do artigo 580 do CPP. Alegado excesso de prazo em decorrência do moroso trâmite processual. Improcedência. Processo em regular tramitação, com realização dos atos processuais em prazo razoável, consideradas as suas peculiaridades. Processo complexo em que se apura mais de um fato e são acusadas 5 (cinco) pessoas. Prevalência do princípio da razoabilidade. Ademais, o processo foi desmembrado em relação aos coacusados que se encontram em liberdade. Pleito de revogação da prisão preventiva em razão da pandemia ocasionada pelo coronavírus. Inviabilidade. Em que pese a Recomendação nº 62/2020 do CNJ, a revogação das custódias preventivas ou substituição por medidas cautelares diversas, mesmo prisões domiciliares, não pode se concretizar indiscriminadamente, genericamente, de maneira dissociada das particularidades de cada caso concreto. Ausência de vulnerabilidade viral. Não enquadramento no grupo de risco. Segregação necessária no caso concreto. Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Magdieldo dos Santos Silva
, contra ato emanado pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

O impetrante alega, em síntese, que os requisitos do art. 312, do CPP não estão mais presente, pois houve mudança fática desde a decretação da prisão preventiva, ressaltando os predicados favoráveis do paciente.

Igualmente expõe sobre excesso de prazo, bem como requer a extensão de benefício, com base no art. 580, do CPP, e subsidiariamente pleiteia a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, tendo em vista a pandemia da covid-19.

Ademais, emerge dos autos que a autoridade apontada como coatora nas informações consignou que: (Id. 40151972)

“Senhor Relator:

Pelo presente, tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para prestar as informações requisitadas via malote digital, recebido pela assessoria de gabinete em 16/04/2020, às 14h32.

Arlindo Portilho Sobrinho, Sérgio Conceição Portilho, Magdieldo dos Santos Silva, Márcio da Silva Santos e Vagner Leonel Garcia
, foram denunciados na forma do artigo 69 (concurso material), como incursos nos: (i) artigo 288, p. único (Associação Criminosa Armada) e (h) por três vezes, artigo 157, § 2°, incisos II e V e §2°-A, I, c/c Artigo 61, incisos II, alínea "h" (contra criança), todos do Código Penal.

Estão presos por referida ação penal apenas os denunciados
Arlindo Portilho Sobrinho e Magdieldo dos Santos Silva
.

As prisões dos denunciados MAGDIELDO e ARLINDO foram decretadas nos autos de Código 193965, em que a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do paciente MAGDIELDO DOS SANTOS SILVA, Josué Xavier da Silva, Eliazar Daniel da Silva, Arlindo Portilho Sobrinho, Marcio da Silva Santos e Vagner Leonel Garcia, bem como pela expedição de mandado de busca e apreensão em residências de alguns suspeitos (conforme representação em anexo), envolvidos, em tese, na prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa armada.

Nesse ponto, necessário se faz esclarecer que este Juízo se tornou prevento para analisar o pedido da Autoridade Policial que ocasionou a prisão do paciente, tendo em vista que o roubo (Autos nº 191118) que deu origem à operação “Passo Marcado”, na qual o paciente foi preso, teve seu deslinde em uma localidade denominada Máquina Queimada, pertencente ao município de Vale do São Domingos/MT, jurisdição da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, vez que as vítimas do roubo foram encontradas no interior de um veículo, privadas de suas liberdades (conforme documentação em anexo).

Em 20 de maio de 2019, nos autos nº 193965, este juízo deferiu parcialmente os pedidos formulados pela Autoridade Policial, sendo decretada a prisão preventiva do paciente Arlindo Portilho Sobrinho, Magdieldo dos Santos Silva e Eliezer Daniel da Silva, nos seguintes termos: (...) In casu, a segregação cautelar dos representados é impreterível, uma vez que estão satisfeitos os pressupostos e requisitos ensejadores da prisão preventiva, isto é “fumus commissi delicti” e “periculum libertatis”, sendo este último externado pela conveniência da instrução criminal, acautelamento da ordem pública e segurança da aplicação da lei penal (art. 312 do CPP), eis que conforme verifica-se nos autos os representados estão atuando em conjunto em empreitadas criminosas, sendo que o representado MAGDIELSON aproveita-se de seu emprego de vigilante particular para conhecer as residências das vítimas e ganhar confiança e, após, repassa as informações para os demais integrantes do bando praticarem os roubos, bem como é o responsável por conseguir as armas e munições. Ainda, constata-se que o representado responde a ação penal sob o nº 6179-66.2011.811.0006, Código TJMT nº 136934, pela prática do crime de homicídio, da Comarca de Cáceres/MT e ação penal sob o nº 550-51.2012.811.0047, Código TJMT nº 30720, pela prática do artigo 16 da lei nº 10.826/2003, da Comarca de Jauru/MT. Já a pessoa de ARLINDO, atua juntamente com MAGDIELSON na articulação dos crimes, sendo possível verificar diálogos entre eles por meio das interceptações telefônicas em diversos momentos, inclusive no dia 16/03/2019, data do roubo perpetrado contra as vítimas Ednelson Mariano Tosta Rodrigues e Juliana Gonçalves da Costa Rodrigues, sendo que o representado ELIAZAR é o fornecedor de armas, munições e demais apetrechos para as praticas criminosas desenvolvidas pelo bando, conforme restou demonstrados nos autos, sendo que, em um dos diálogos apresentados, este fala até sobre a venda de explosivos. Assim, a custódia dos indiciados se fazem necessárias para evitar que continuem a praticar tais crimes, causando intranquilidade na sociedade. (...) ́, conforme decisão em anexo.

Ainda, foi decretada a prisão temporária dos investigados Josué Xavier da Silva, Marcio da Silva Santos e Vagner Leonel Garcia, pelo prazo de 05 (cinco) dias, conforme decisão: “(...) Analisando os elementos de convicção colacionados aos autos, dessume-se a existência de fundadas razões para atribuição de autoria e/ou participação no delito em questão, contudo, entendo ser suficiente ao caso a prisão temporária. A imprescindibilidade da medida também está demonstrada nos autos como forma de esclarecer todas as intercorrências consumativas dos delitos, sobretudo a motivação e também para angariar elementos de prova contra os representados e demais investigados que atuam em “bando/quadrilha”. Ainda, torna-se um meio de impedir que, se em liberdade, atrapalhem a continuação das investigações, tendo em vista o número de mandados de busca e apreensão a serem cumpridos e, como forma de impedir a coação de testemunhas, de tal forma que a prisão temporária p medida de rigor. (...)”, conforme anexo.

Ante pedido formulado pela autoridade policial nos autos nº 193965, revogou-se a prisão do investigado Eliezer Daniel da Silva nos seguintes termos: “(...) In casu, após análise detida dos autos, verifico que, encontram-se ausentes os pressupostos para a manutenção da medida cautelar, eis que a própria Autoridade Policial sugeriu a revogação da prisão do representado, ante a ausência dos elementos que autorizam a sua decretação. Desta feita, em consonância com o requerimento da Autoridade Policial, REVOGO a prisão preventiva decretada em desfavor de ELIZAR DANIEL DA SILVA. (...)”.

No mesmo contexto acima foram indeferidos pedidos da autoridade policial para decretação da prisão preventiva dos investigados Marcio da Silva Santos e Vagner Leonel Garcia: “(...) In casu, vislumbro que a situação não se enquadra no critérios estabelecidos pelos referidos artigos, uma vez que, os representados são tecnicamente primários e, após a decisão que decretou a prisão temporária, nenhum outro elemento de prova foi acostado aos autos pela Autoridade Policial que pudessem apontar com clareza a participação e/ou autoria dos representados, inclusive, quando ouvidos em sede policial, ambos negaram a prática delituosa. Verifica-se ainda, que o Juiz prolator da decisão que decretou a prisão temporária, fundamentou sua decisão no sentido de que a prisão seria apenas para esclarecer intercorrências consumativas dos delitos, motivação e como forma de angariar elementos de provas contra os representados MARCIO DA SILVA SANTOS e VAGNER LEONEL GARCIA, sendo o prazo de 05 (cinco) dias suficientes para tais diligências. Desta forma, ante a ausência dos pressupostos legais (art. 313 e 312 do CPP), INDEFIRO o pedido formulado pela Autoridade Policial. (...)”.

Após, ainda nos autos nº 193965, acostou-se pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa do paciente
Magdieldo
, que após parecer contrário do Ministério Público, foi indeferido por este juízo, o qual manteve a decisão que decretou a prisão preventiva por seus próprios fundamentos, eis que não houveram fatos supervenientes à decisão.

Foi juntado aos autos (Código nº 193965) pela Defesa do acusado Arlindo, pedido de revogação da prisão, o qual foi indeferido por este Juízo.

A denúncia foi ofertada pelo Ministério Público em 14/06/2019, sendo recebida em 18/06/2019, oportunidade em que foi determinada a citação dos acusados.

Cumpre ressaltar que proferi decisão desmembrando o feito em relação aos corréus
Márcio da Silva Santos e Vagner Leonel Garcia
, que se encontram em liberdade, tendo em vista que os autos aguardavam suas citações pessoais, tendo sido encaminhada carta precatória para a Comarca de Jauru, eis que residem naquela localidade.

O paciente
Magdieldo
apresentou resposta à acusação em 15/08/2019, e o acusado ARLINDO em 08/01/2020. Por conseguinte, designou-se audiência de instrução e julgamento para o dia 10/03/2020, às 14h, determinando-se ainda, o desmembramento do feito em relação ao acusado Sérgio da Conceição Portilho, ainda não localizado para citação.

Em audiência de instrução, a Defesa do paciente requereu fosse seu interrogatório realizado somente após retorno das precatórias expedidas para oitiva das testemunhas arroladas em exordial, o que foi deferido por este juízo após consignar que tal pleito resultaria em prolongamento da instrução e custódia cautelar.

A Defesa do paciente formulou novo pedido de revogação da prisão preventiva, que após parecer do Ministério Público foi indeferido por este juízo nos seguintes termos:

“(...) Diversamente do quanto exposto pela defesa, a prisão do acusado não se baseou exclusivamente em sua suposta contumácia delitiva, mas também em razão da gravidade em concreto dos crimes em apuração, os quais teriam sido praticados pelo ora interessado com abuso das informações coletadas quando do exercício de seu ofício de vigilante, a revelar periculosidade exacerbada e evidente clamor social. Assim, o único meio de se resguardar a ordem pública e integridade física e psíquica das testemunhas a serem ouvidas, configura-se na manutenção do cárcere efêmero. Melhor sorte não socorre o postulante ao alegar ter este juízo buscado inverter indevidamente a ordem dos atos processuais, vez que, conforme expressamente consignado em ata de audiência, a instrução do presente feito pendia apenas do cumprimento de precatórias, circunstância esta que, a teor do Código de Processo Penal e jurisprudência prevalente, não impedia a realização imediata do interrogatório dos acusados. Contudo, ante o pedido defensivo, prontamente este juízo acolheu a pretensão, consignando o quanto ocorrido, incluindo-se a preclusão lógica quanto a eventual arguição de excesso de prazo decorrente do tempo necessário ao cumprimento das missivas. Logo, razão assiste ao Ministério Público quanto a inexistência de alteração do cenário fático e de direito que ensejou a custódia cautelar guerreada, motivo pelo qual indefiro o pedido. (...)”

Atualmente os autos aguardam o retorno dos trabalhos presenciais no Poder Judiciário para o devido cumprimento das missivas encaminhadas e posterior interrogatório dos acusados.

É necessário mencionar que o estabelecimento prisional no qual o paciente está custodiado, vem adotando todas as orientações das autoridades de saúde e dos órgãos de controle no que se refere à prevenção da pandemia do Covid-19. (...).”

Conforme o princípio constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a garantia de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, da mera indicação genérica do motivo, mas sim da demonstração do efetivo
periculum libertatis
, consignado em um dos requisitos da prisão preventiva.

A prisão preventiva, deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis

antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que a medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, por força

do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Analisando a decisão proferida, verifica-se que a autoridade decretou a prisão preventiva do paciente juntamente com os codenunciados, por entender estarem presentes ao requisitos ensejadores da medida, quais sejam a prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como o
periculum libertatis
devidamente demonstrado pelos elementos constantes nos autos, considerando a gravidade das condutas praticadas, reveladas pela forma como foi executada, a quantidade de participantes envolvidos na empreitada criminosa (organização criminosa, que se reuniram com o propósito de realizar roubos mediante emprego de arma de fogo), e conforme nota-se, o paciente se aproveitava de seu emprego de vigilante para repassar informações para os demais integrantes, bem como era responsável em conseguir armas e munições para a empreitada criminosa, circunstâncias que extrapolam o tipo penal, causa intranquilidade no meio social e coloca em risco a ordem pública, tudo a denotar a periculosidade do beneficiário, de forma a justificar a prisão cautelar, até como forma de se interromper a pratica delitiva.

Oportuno, trago jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E PORTE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante a gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma de fogo, em concurso de agentes e com violência física contra a vítima, que teria sido ameaçada com a arma de fogo em sua cabeça e atingida com golpes realizados com uma garrafa de vidro. Além disso, quando abordados pela polícia, os agentes teriam efetuado disparos de arma de fogo contra a guarnição e empreendido fuga, dando início a uma perseguição em alta velocidade, com manobras perigosas. Tais circunstâncias justificam a prisão preventiva do paciente, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação provisória é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado. 4. Ademais, o paciente possui antecedentes criminais, o que também autoriza sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva. 5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 6. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatóriodos autos. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 554.877/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020)ALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016)”

“(...) 5. Na hipótese em tela, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do recorrente, evidenciada pela gravidade concreta do crime imputado, patente no modus operandi, uma vez que, em tese, teria subtraído bens de diversas vítimas mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo; além do efetivo risco de reiteração delitiva, considerando que o ora recorrenteresponde a outras ações penais. 6. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (RHC 121.509/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020,DJe 17/02/2020)”

Cabe destacar, que o beneficiário além da ação penal pela prática do crime de homicídio da Comarca de Cáceres/MT (nº 6179-66.2011.811.0006 – Código TJMT nº 136934), onde realmente foi absolvido, responde também a outra ação penal na Comarca de Jauru/MT pelo crime do art. 16, da Lei nº 10.826/03 (nº 550-51.2012.811.0047 – Código TJMT nº 30720), que inclusive foi sentenciada em 10 de janeiro de 2020, tendo sido condenado.

Inquéritos policias e
ações penais em andamento , embora não configurem maus antecedentes para o fim de aumentar a pena ou fixação de regime prisional, indicam, em sede de análise de providência cautelar, que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, em razão da possibilidade de reiteração delitiva.

Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

No mesmo sentido é jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, AMEAÇA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RÉU FRANCISCO MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. RECURSO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO AO REFERIDO RECORRENTE. RÉ BEATRIZ. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. RECORRENTE APONTADA COMO LÍDER DE GRUPO CRIMINOSO. PÉSSIMOS ANTECEDENTES. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO. RECURSO DE FRANCISCO NÃO CONHECIDO. RECURSO DE BEATRIZ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO APENAS PARA QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANALISE O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. (...) 3. No caso, foi evidenciada a periculosidade da recorrente, a qual seria, juntamente com seu companheiro, chefe de grupo criminoso local, supostamente envolvido com práticas de homicídio, roubo e tráfico de drogas. Relatou-se ainda que seus membros "ameaçam policiais, moradores e testemunhas, inclusive com o uso de arma de fogo, e empurramos usuários de drogas para a criminalidade", deixando evidente, portanto, a necessidade da segregação como forma de garantia da ordem pública. 4. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de associação criminosa como forma de interromper suas atividades, especialmente em caso como o dos autos, em que a recorrente é apontada como uma das líderes do bando. 5. Além disso, os indícios de periculosidade são ressaltados pelos péssimos antecedentes criminais da recorrente, os quais denotam que ele tem a dedicação às práticas delitivas como meio de vida. Segundo consta, ela responde pelos crimes de furto, ameaça, estupro de vulnerável e tráfico de entorpecentes. 6. Ora, segundo o entendimento desta Corte, "o histórico criminal do agente, a revelar fundado receio de reiteração na prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal" (HC n. 304.240/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 14/5/2015; RHC n. 42.280/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 12/5/2015). 7. Ademais, "inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva" (RHC n. 68550/RN, Sexta Turma, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 31/3/2016). (RHC 116.662/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTATURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019)”.

Assim, conclui-se que a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública é medida legal e pertinente ao presente caso, pois, sustentada em palpáveis elementos que exsurgem do feito inquisitivo.

Quanto aos predicados pessoais, impende esclarecer que o fato de o paciente possui endereço fixo, ocupação lícita e ser primário, por si só, não têm o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP, cuja essência é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático de Direito, de modo que a liberdade individual do cidadão não pode sobrepor-se à ordem pública.

Conforme preleciona Renato Brasileiro de Lima:

“Comprovada a periculosidade do agente com base em dados concretos, ou na eventualidade da presença de outra hipótese que autorize a prisão preventiva (garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal), condições pessoais favoráveis como bons antecedentes, primariedade, profissão definida e residência fixa não impedem a decretação de sua prisão preventiva. ” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código Penal comentado. Salvador, 2016, página 859).

Ainda, quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que:

“A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. ” (HC 509.179/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019)

Conclui-se, portanto, que a decisão combatida não ostenta qualquer vício de fundamentação, satisfazendo plenamente as exigências do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sendo consistentes e juridicamente corretas as razões invocadas pela autoridade impetrada, de modo que não comporta alteração.

Destarte, embora a prisão cautelar, seja, realmente, uma medida de exceção, no caso concreto se afigurou como a única adequada e eficaz para garantia da ordem pública, portanto não
é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso, não é adequado em razão da gravidade do crime e o risco de reiteração delitiva, (art. 282, inc. II do CPP).

Prosseguindo na análise, quanto ao alegado excesso de prazo mencionando que o paciente se encontra segregado provisoriamente por aproximadamente 180 (cento e oitenta) dias, atribuindo-se delonga ao Poder Judiciário, porquanto fora excedido o número de testemunhas de acusação incorrendo na expedição de várias cartas precatórias a Comarcas distintas deste Estado, fato que, sob sua ótica, contribui para o alegado excesso de prazo na prisão do paciente, melhor sorte não assiste o impetrante.

Com efeito, é cediço que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso injustificado de prazo.

No caso, a ação penal de fundo foi instaurada em desfavor vários denunciados, alguns com patronos distintos, de modo que a existência de eventuais entraves no cumprimento dos atos processuais como, citação, ou intimações dos acusados, expedição de cartas precatórias para a perfectibilização da instrução processual, são fatos e circunstâncias que, em tal contexto, justificam eventual elasticidade no prazo para conclusão da instrução criminal na ação penal subjacente.

Perfilha o mesmo entendimento o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:

“SUPOSTA ILEGALIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. HABEAS CORPUS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A jurisprudência está exausta em afirmar que os prazos processuais não seguem rigor aritmético, mas servem apenas como parâmetros gerais, impondo-se, necessariamente, a observância das peculiaridades do caso concreto para que sejam devidamente valorados. 2. Se a ação penal envolve pluralidade de réus, com advogados distintos, e as vítimas e algumas testemunhas residem em cidade localizada em outro Estado da Federação, o que, inclusive, demandou a necessidade de expedição de carta precatória, percebem-se particularidades que sugerem a extrapolação do prazo para conclusão da instrução. 3. Equivale dizer: O excesso de prazo passível de ser combatido é aquele dissociado da realidade dos fatos, injustificado e que exacerba em muito os lindes legalmente estabelecidos, em notória e clara violação ao princípio da razoabilidade. Se essa não é a realidade extraída nos autos, incogitável falar-se em relaxamento da prisão fundado naquela premissa. 4. Denegou-se a ordem. (TJDF; Proc 07230.77-64.2019.8.07.0000; Ac. 121.7406; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. J. J. Costa Carvalho; Julg. 21/11/2019; DJDFTE 02/12/2019)

E ainda, o aresto de minha relatoria,
in verbis
:

“[...] Não há falar em coação advinda de excesso de prazo para formação da culpa, quando não se constata nenhum retardo excessivo na implantação dos atos processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional Conforme jurisprudência dominante das Cortes Superiores, a contagem dos prazos processuais não se faz de forma individualizada, mas englobadamente. A eventual demora no encerramento da instrução que se constitui em constrangimento ilegal não é aquela decorrente da soma aritmética, mas, sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo, o que não ocorre no presente caso”. (N.U 1016572-70.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Dessa forma, eventual delonga, que não se debita ao Juízo, porquanto resta demonstrado o regular desenvolvendo da instrução processual que conta com vários acusados, justificam a realização dos atos processuais em prazos razoáveis, de modo que não há que se falar em excesso injustificado de prazo.

A respeito do pedido de extensão do benefício concedido aos corréus Márcio da Silva Santos e Vagner Leonel Garcia Mileide, tenho que não assiste razão o beneficiário, haja vista que as circunstâncias e condições pessoais não são idênticas aos corréus.

É pacífico o entendimento de que a extensão da ordem de
habeas corpus
ao corréu é medida que se admite na dicção do art. 580 do Código de Processo Penal, mas somente quando o benefício obtido pelo corréu não seja de caráter exclusivamente pessoal.

A decisão proferida pela autoridade acoimada de coatora, a prisão preventiva dos corréus Márcio da Silva Santos e Vagner Leonel Garcia Mileide somente foi revogada porque os acusados não respondiam nenhuma ação penal, ao contrário do paciente que foi recentemente condenado pelo crime tipificado no art. 16, da Lei nº 10.826/03 (nº 550-51.2012.811.0047 – Código TJMT nº 30720).

No mais, essa não foi a única fundamentação da autoridade coatora para decretar a prisão preventiva do paciente, nos autos houve interceptação telefônica, onde consta diálogos do beneficiário, inclusive em 16/03/2019, dia em que ocorreu um dos roubos, tendo em uma das conversas interceptadas, informações de vendas de explosivos.

Dessa forma, não restando evidenciada a identidade fático-processual entre a paciente e codenunciada, não há que se falar em extensão de benefício, ante a ausência de preenchimento de todos os requisitos do artigo 580, do Código de Processo Penal.

No que tange às questões relacionadas à pandemia, não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Dispõe os artigos 4º da referida Recomendação:

Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a)

mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis «por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b)

pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;

II - a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;

III - a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias. (...).”

No presente caso, não se verifica qualquer indicativo de que o paciente faça parte do “grupo de risco”, bem como não foram juntados aos autos qualquer documento que comprovam o preenchimento dos requisitos previstos nos art. 4º da Recomendação 62/2020 do CNJ. Tampouco há nos autos a notícia ou comprovação da ocorrência de eventual proliferação do referido vírus no estabelecimento prisional no qual o paciente se encontra recluso.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Magdieldo dos Santos Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020